Tribunal: STF
Processo: RE 959274
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    2. O voto pelo regular trânsito ao recurso extraordinário encontrou fundamento no argumento de que as exceções à legalidade tributária devem estar expostas na própria Constituição, o que não seria o caso da taxa do SISCOMEX. Desse modo, não há que se falar em erro material na ementa, uma vez que o redator para o acórdão somente transcreveu as razões que levaram ao entendimento exposto no seu voto, que encontra amparo, ainda, em jurisprudência do STF.



    3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.